Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-37.2023.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002793-37.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AILTON GOMES PEREIRA JUNIOR - CPF: 025.171.691-01 (APELANTE), GISELLE CHRYSTINE PASSOS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 057.811.667-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6934-56 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC No 1002793-37.2023.8.11.0023

APELANTE: AILTON GOMES PEREIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA DE FORMA FRAUDULENTA –
ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS –
SÚMULA 479 DO STJ –
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA CORRENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PROVIDO.

1. Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 479 do STJ).

2. À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos,
porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação das transações realizadas, uma vez que seriam creditas apenas no próximo dia útil da data do débito, tendo o autor informado que desconhecia tal movimentação/transferência.

3.
Inegável a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, que ensejou transtornos aptos a atingir a honra da parte autora, por ficar desprovida indevidamente de quantia que lhe pertencia, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
na
Ação de Conhecimento Com Pedido de Reparação de Danos Morais - n. 1002793-37.2023.8.11.0023-,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos art. 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspensa sua exigibilidade, observada a justiça gratuita deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.

Em síntese, o apelante sustenta que restou nítido, diante das provas trazidas, que a fraude bancária somente se consumou por essa grave falha de segurança da parte apelada, sendo certo que o golpe somente se consumou por conta da abertura de conta fraudulenta (conta destinatária – do próprio Banco do Brasil) para práticas de golpe.

Aduz que os extratos bancários trazidos pelo apelante demonstram claramente que o valor médio dos PIX’s realizados pelo apelante giram em torno de R$ 44 a 575,00 nos 90 dias anteriores ao golpe sofrido, demonstrando claramente a atipicidade da operação contestada de R$30.000,00.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a ação seja julgada procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 264122781).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
AILTON GOMES PEREIRA JUNIOR,
ora apelante, ajuizou
Ação de Conhecimento com Reparação de Danos Morais
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, aduziu em síntese:

“No dia 08 de junho de 2023 o Autor foi vítima de golpe, conforme boletim de ocorrência anexo.

A ocorrência se deu da seguinte forma, o Autor recebeu uma mensagem de texto como se fosse da LIVELO, conforme imagem abaixo:

Coincidentemente ou não, no dia 08/06/2023 (quinta-feira e feriado de Corpus Christi), o notificante recebeu uma ligação, via WhatsaApp, do Banco do Brasil informando que ocorreram transações (transferências) na conta poupança de titularidade do Requerente indagando se tinha sido a mesmo, que prontamente respondeu que não tinha sido ele. Nesta ocasião foi informado que deveria comparecer a um caixa eletrônico para cancelar as transações.

Sendo assim, o Autor se deslocou até a agência do banco, situada na Avenida Itamar Dias s/n Esquina com Rua: Thiago Magalhães Nunes, Peixoto de Azevedo – MT, onde por ligação seguiu a orientações da atendente para realizar o cancelamento da transferência fraudulenta.

O problema que na verdade não era um cancelamento de transferências, mas sim uma conduta ardilosa do suposto atendente, que conhecia todos os detalhes da operação do Banco notificado, para enganar a Autor para realizar transferência para terceira pessoa com a qual nunca manteve qualquer tipo de vínculo.

Pois, logo após seguir as orientações da atendente o notificante verificou em seu extrato que havia feito uma transferência no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

A citada transferência eletrônica foi direcionada para: TED para o
BANCO DO BRASIL
, agência 1263-7, conta-poupança 68005-2, em nome de Marcelo E A F Silva, Veja-se::

É essencial destacar aqui que o histórico de relacionamento da requerente com o Requerido nunca foi de realizar TED em valor substancial como o acima indicado, tanto que os extratos bancários anexos mostram que o valor máximo de TED do requerente para terceiros num período de 90 dias foi de R$ 44,00 e um pix de R$ 675,00. Em suma, verifica-se que houve um completo padrão atípico na operação realizadas que deveria chamar a atenção dos mecanismos de segurança do requerido. Todavia não houve qualquer tentativa de confirmação ou bloqueio das transações pelo primeiro requerido. Ao contrário, houve efetiva e verdadeira falha de segurança.

Fato é que imediatamente o notificante ligou diversas vezes para o SAC e a ouvidoria desta instituição para que a transferência não se consumasse e para reaver o valor transferido, quando foi informado por todos os atendentes que não era possível localizar a transferência indicada pois como foi feita pela conta-poupança a mesma somente apareceria no sistema cerca de dois dias úteis apenas. (Veja abaixo o horário da ligação para o SAC no mesmo dia):

Diante da resposta vaga e imprecisa, o Requerente insistiu no atendimento através do SAC, conseguindo, finalmente, registrar contestação de débito 202/5916-062 no dia 10/06/2023. Ainda assim, na segunda-feira dia 11/06/2022, dois dias úteis após o ocorrido como indicado pelo SAC, o notificante compareceu à agência desta instituição, situada na Avenida Itamar Dias s/n Esquina com Rua: Thiago Magalhães Nunes, Peixoto de Azevedo – MT, portando boletim de ocorrência, ocasião em que tomou o efetivo conhecimento de que, na verdade o valor transferido já havia sido sacado pelo destinatário da transferência.

[...]

Ante o exposto, requer-se sejam deferidos os seguintes requerimentos e pedidos:

[...]

f) Ao fim, sejam julgados procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela provisória, ou concedê-la ao final:

g) Condenar a demandada a reparar o prejuízo material experimentado pela parte demandante, com a restituição do valor de R$ 30.000,000 (Trinta mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, ambos a contar de cada pagamento:

h) Condenar as Demandadas ao pagamento de indenização por desvio produtivo do consumidor, no valor mínimo de R$ 10.000(dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IGPM desde o arbitramento;”

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 264122757).

Ao decidir, a magistrada singular julgou
improcedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Da análise dos autos, verifica-se que o autor alega ter sido vítima de fraude bancária praticada por estelionatários.

Aduz, em síntese, que é cliente do requerido e, em 08/06/2023, recebeu um telefonema de um suposto funcionário do Banco, informando que teriam ocorrido transações na sua conta poupança e que deveria comparecer a um caixa eletrônico para cancelar as movimentações.

Alega ter ido até a agência bancária e seguido todas as orientações da atendente. Ocorre que, ao verificar o seu extrato bancário, constatou que teria sido vítima de golpe, uma vez que foi realizado pelo falsário uma transferência bancária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para um indivíduo denominado Marcelo E. A. F. Silva, com conta na própria instituição financeira BANCO DO BRASIL.

Na espécie, a instituição financeira reconhece a ocorrência de fraude, contudo, atribui a responsabilidade à parte autora e a terceiro.

Destarte, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação da transação realizada, uma vez que seria creditada apenas no próximo dia útil (09/06/2023) da data do débito (08/06/2023), tendo o apelante informado, em 08/06/2023, que desconhecia tal transferência, consoante documento apresentado pela própria instituição (ID. 264122763) - “
LINHA DO TEMPO – ATENDIMENTOS”
.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o nítido defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se nota, o banco requerido não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau a fim de
restituir
à parte autora o valor contestado (R$30.000,00),
na forma simples
(porquanto não comprovada qualquer má-fé da instituição financeira), corrigidos monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Inegável, também, a falha na prestação dos serviços prestados pelas requeridas, que ensejaram transtornos aptos a atingir a honra da parte autora,
por ficar desprovida indevidamente de quantia que lhe pertencia,
fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, ora apelada, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral a ser fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial, julgando-se
parcialmente procedente
os pedidos iniciais para:

i)
condenar a instituição bancária a
restituir
a parte autora o valor contestado (R$30.000,00),
na forma simples
, corrigido monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

ii) condenar, ainda, ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação.

iii) p
or fim, inverte-se o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025